Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO EM QUANTIA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de conferir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela recorrente nos autos do processo de origem, de modo a obstar a prática de atos expropriatórios em seu desfavor.
2. A regra prevista no art. 525, § 6o, do CPC, preceitua que o manejo de impugnação, pelo devedor, ao cumprimento de sentença, não impede a prática de atos de expropriação com a finalidade de satisfação do crédito, ressalvada a hipótese de concessão de efeito suspensivo à impugnação. 2.1. A concessão do efeito suspensivo depende, dentre outros requisitos igualmente relevantes, da garantia do juízo pelo devedor, por meio de “penhora, caução ou depósito suficientes”.
3. No caso em deslinde o montante referente ao depósito efetuado pela recorrente abrange apenas parte do débito e não é suficiente para a finalidade de garantia do juízo> Por esse motivo, não autoriza a atribuição de efeito suspensivo à impugnação por ela oferecida.
4. Recurso conhecido e desprovido.